Tribunal: TJDFT
Processo: 0729996-79.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0729996-79.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGADO: ROSA MARIA RIZZO FIGUEIRA RODRIGUES DE OLIVEIRA, MURILO LOPES DE OLIVEIRA EMBARGADO: ELIDA COELHO PEREIRA SCHWEIZER, 7 MAIS IMOVEIS LTDA DESPACHO Em face da interposição de embargos de declaração (Id. 55920810), intime-se a parte embargada para, caso queira, se manifestar no prazo de cinco dias, nos termos do art. 1.023, §2o, do CPC. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito